Tribunal: CARF
Processo: 10680.900088/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900088/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.145 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
NOVA ERA SILICON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AFASTAMENTO. ART. 60 DO
DECRETO N° 70.235/72.
A diligência realizada para a juntada aos autos de documentos faltantes, com a
devida oportunidade de que o interessado apresente aditamento à defesa, leva
ao saneamento do processo, nos termos do art. 60 do Decreto n° 70.235/72.
DECADÊNCIA.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS
CONFESSADOS
EM
PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA.
O instituto da decadência não se opera em relação aos débitos do contribuinte
confessados em PER/DCOMP, que podem ser exigidos imediatamente, quando
lhe for negada a compensação de forma definitiva.
LEGITIMIDADE DOS INSUMOS QUE GERAM DIREITO AO CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. CONCOMITÂNCIA.
A matéria levada à manifestação do Poder Judiciário não pode ser conhecida na
esfera administrativa, por imperativo da Súmula CARF n° 1.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, negado
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e do
voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900088/2009-50
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900088/2009-50

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação - DCOMP
relacionadas à fl. 158, amparadas no saldo credor trimestral de IPI, relativamente ao 4o
trimestre do ano-calendário de 2003, no montante de R$827.480,16.
O saldo credor é composto por créditos decorrentes da entrada de insumos e
pelo crédito presumido de IPI.
A resposta ao contribuinte foi formulada por intermédio de Despacho Decisório
emitido eletronicamente (fl. 60). A análise do pleito se deu por meio do procedimento
fiscal instaurado, dele resultando glosas de créditos básicos e do crédito presumido e,
ainda, por meio do processamento eletrônico, mediante classificação de créditos em
ressarcíveis e não ressarcíveis e verificação do consumo de créditos após o período do
ressarcimento. A conjugação dos procedimentos fiscal e eletrônico resultou no
deferimento de um saldo credor de R$402.274,14, parcial em relação ao montante
disponibilizado para a realização da compensação, e, consequentemente, na
homologação parcial da compensação declarada. O ato decisório foi emitido nos
seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: RS827.480,16
- Valor do crédito reconhecido: RS402.274,14
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em
procedimento fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
33225.20613.310305,1.3.01-1740
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900088/2009-50

NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
12381.47593.030805.1.3.01-1020 19423.75106.020106.1.3.01-8580
29297.63869.020605.1.3.01-2513
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 159/163 foram apontadas as diversas
razões para o deferimento parcial do pleito do contribuinte, inclusive fez-se referência
aos cálculos do contribuinte e aqueles realizados pela fiscalização e que efetivamente
determinaram o valor deferido.
Com relação ao crédito presumido, fizeram-se as seguintes observações:
14. Verificando-se as planilhas demonstrativas do cálculo dos valores acima,
apresentadas pela empresa, constatamos que, não obstante a empresa perfaça os
requisitos legais e, portanto, tenha direito ao benefício do crédito presumido do IPI, a
mesma ainda incorreu em procedimentos em desacordo com à legislação sobre a
matéria no momento de apurar o crédito pretendido, como se vê demonstrado abaixo.
[...]
20. a partir das glosas acima, refizemos as planilhas de apuração do CP do IPI,
apresentando-se novas tabelas com valores corretos em anexo, e chegamos aos
seguintes valores: (...)
[...]
Outros Créditos
22. Além da parcela relativa ao CP do IPI, as PER/DCOMP contempla também
a parcela do crédito ressarcível relativa aos créditos básicos provenientes das
aquisições de insumos tributados pelo IPI, nos valores mostrados abaixo: (...)
23. Essas parcelas não ressarcíveis neste momento, de vez que a partir de
abr/2006, o Livro Registro de Apuração do IPI apresenta saldo devedor de IPI no final
dos períodos de apuração, isto é, a parcela acima foi “consumida” na compensação de
débitos de IPI por dedução das saídas tributadas do imposto. As tabelas anexas, feitas
por esta fiscalização, resumem os valores encontrados no livro RAIPI.
Conclusão
24. Por tudo o acima exposto, consideramos legítimo apenas o crédito
presumido de IPI, recalculado por essa fiscalização como mostrado anteriormente e
indicado no quadro abaixo, juntamente com os créditos passíveis de restituição
constantes nas PERDCOMP e os créditos glosados. Propomos a glosa da parcela
excedente no pedido original, tendo como consequência o indeferimento das
compensações feitas com base nas parcelas glosadas e nos valores de: (...)
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
02/14) para:
1) apresentar preliminar de nulidade do despacho decisório por falta de
identificação dos insumos glosados. Segundo o contribuinte:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900088/2009-50

Não é possível, com a devida vênia, depreender quais são os insumos objetos de
glosa que não se enquadrariam como matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem.
Também não é possível identificar quais os insumos alvos de glosa que "não
tiveram seu desgaste em uso proveniente de contato com o produto em fabricação".
Não bastassem as indeterminações acima demonstradas, ainda no item 16, é
encontrada a expressão "e outros", que consagra a indefinição quanto aos insumos
nele aludidos. Trata-se, ao que parece, de menção meramente exemplificativa, ou
seja, não exaustiva, não exauriente como deveria ser, mormente cuidando-se de
relação tributária.
2) alegar a decadência do direito de a Fazenda cobrar “débitos quitados, via
compensação, de períodos anteriores a cinco anos contados retroativamente à
cientificação da Manifestante. É o que se comprova a partir da análise do tópico
“Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf” que
acompanha referido Despacho.”
3) alegar a adequação do creditamento realizado, no que se refere à base de
cálculo do crédito presumido amparada na compra do Carvão Vegetal por intermédio
de Pessoas Físicas e de Outros Não Contribuintes de PIS e de Cofins. Nesse diapasão
afirmou:
Não existe na Lei n. 9.363/96, a restrição mencionada pela IN 315/03. Na
verdade, tal limitação foi criada pela Instrução Normativa, diploma de estatura
reconhecidamente inferior à da lei e que, por isto, não pode ir além, muito menos
contra o que dispôs o texto legal.
[..]
Atento a esta situação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a
questão favoravelmente ao creditamento efetuado pela Manifestante, como atestam os
seguintes precedentes:
[...]
2. No caso, interpretar-se a Lei n. 9.363/96 com a exclusão das aquisições de
insumos de pessoas físicas ou cooperativas da base de cálculo do crédito presumido
do IPI é fazer distinção onde a lei não a fez. Não há como, numa interpretação literal
do citado art. 1° chegar-se à conclusão de que os insumos adquiridos de pessoas
físicas ou cooperativas não podem compor a base de cálculo do crédito presumido do
IPI. É certo que a interpretação literal preconizada pela lei tributária objetiva evitar
interpretações ampliativas ou analógicas (v.g.: REsp 62.436/SP, Min. Francisco
Peçanha Martins), mas também não pode levar a interpretações que restrinjam mais
do que a lei quis.
4) alegar sobre os demais insumos objeto de glosas que:
“a Manifestante anota que, quanto aos gases, energia elétrica, coque, hematita,
quartzo, combustíveis, lubrificantes e outros insumos necessários ao seu processo
produtivo, o creditamento sim é um direito legalmente garantido.
De fato, em relação a esta série de insumos, é importante comentar a menção
feita pelo Fisco Federal à ação judicial que tramita em Ipatinga. Trata-se do processo
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900088/2009-50

de n. 2006.38.14.002978-3, que aguarda sentença a ser proferida pelo douto juízo
competente. Naquela ação, busca-se o reconhecimento do direito ao creditamento
atrelado a uma série de insumos e, para que não pairem dúvidas acerca do direito da
Manifestante, foi requerida e deferida a produção de prova pericial.
O contribuinte encerrou a manifestação de inconformidade com os pedidos de:
1) reconhecimento da preliminar levantada, de modo que fosse considerado
nulo o procedimento fiscal;
2) caso não acolhida a mencionada preliminar, algo que se especulava com base
no princípio da eventualidade, requereu fosse acolhida a indireta de mérito
desenvolvida, para cancelamento, por força da decadência, do crédito tributário
referente aos fatos geradores anteriores aos cinco anos contados retroativamente do
recebimento, pela Manifestante, do v. Despacho Decisório ora questionado (novembro
de 2009);
3) quanto ao mérito propriamente dito, o cancelamento integral das exigências
fiscais.
Logo no início dos trabalhos de análise do processo, com vistas a resolver a
presente lide, pode-se constatar que, de fato, todos os cálculos e planilhas
mencionados pela fiscalização não foram juntados aos autos. Do Despacho Decisório
e de seus anexos (fls. 60, 159/163), nesse período, sequer constou o Termo de
Verificação, que foi disponibilizado em link, ao fim do anexo PER/DCOMP
DESPACHO DECISÓRIO –ANÁLISE DO CRÉDITO de outros PER/DCOMP
apresentados pelo contribuinte e que foram parte do mesmo procedimento fiscal. Por
meio desses outros PER/DCOMP o Termo de Verificação Fiscal pode ser reproduzido
e anexado ao presente processo. Nele não foi incluído demonstrativo sobre os créditos
básicos, tampouco os referentes aos cálculos que definiram a parcela do crédito
presumido acatado pela fiscalização.
Nesse contexto, entendeu-se necessário que os autos retornassem à DRF de
origem para juntada de todos os demonstrativos mencionados no Termo de
Verificação Fiscal, para que se pudesse prosseguir na análise da manifestação de
inconformidade. Solicitou-se também que os demonstrativos fossem encaminhados ao
contribuinte para ciência, dando-lhe a oportunidade de manifestar-se, caso quisesse,
no prazo de trinta dias, contados do recebimento de tais demonstrativos. Requereu-se
ainda ajuntada de cópia do RAIPI relativo ao período de apuração em análise e
período em que o crédito presumido fora escriturado.
Aos autos foi juntada, às fls. 423/429, nova manifestação do contribuinte, cujo
argumento, embasado no art. 62-A da Portaria MF no 256, de 2009 - Regimento
Interno do CARF, foi a aplicação da repercussão geral amparada no julgamento do
RESP 993164/MG, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ no 08, de 2008, datado de 13/12/2010, publicado no DJ de 17/12/2010.
Nesse julgamento foi considerada ilegal a IN SRF no 23, de 1997, tendo em vista a
restrição que impôs à base de cálculo do crédito presumido, limitando-a às aquisições
realizadas por intermédio de contribuintes do PIS e da COFINS. Nenhum outro
argumento apresentou o contribuinte.
Tomadas as providências solicitadas, os autos retornaram à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, MG, para prosseguimento.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900088/2009-50

A 3a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-40.721, negou provimento à manifestação
de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFASTAMENTO
MEDIANTE
DILIGÊNCIA.
A diligência realizada para a juntada aos autos e fornecimento ao contribuinte de
documentos faltantes no processo, com a devida oportunidade de que o interessado
apresente aditamento à defesa, põe fim a eventual cerceamento do direito de defesa e
afasta a nulidade do despacho decisório.
COBRANÇA DE DÉBITOS DECLARADOS. INEXISTÊNCIA DA HIPÓTESE DE
DECADÊNCIA.
O instituto da decadência não se opera em relação aos débitos do contribuinte
declarados em DCOMP. Se não ocorrerem a homologação tácita de débitos declarados
ou as respectivas prescrições, pode e deve a Fazenda cobrar os débitos inadimplidos
pela compensação, logo que as condições para tal feito estejam presentes.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO
DE
IPI.
PEDIDO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento/compensação de crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão
em que for reconhecido o direito creditório do sujeito passivo (art. 50 da IN SRF no 460,
de 2004)
Em seu recurso voluntário, a Recorrente ratifica seus argumentos de nulidade do
despacho decisório e ocorrência de decadência. No mérito, requer a aplicação dos precedentes
vinculantes do STJ (Súmula 494 e REsp 993.164).
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade do despacho decisório
Sustenta a Recorrente a nulidade do despacho decisório, porquanto o relatório
fiscal, os cálculos e planilhas mencionados pela fiscalização não o acompanharam.
Diante disso, a DRJ verificou que o Termo de Verificação tinha sido
disponibilizado em link, a outros PER/DCOMP apresentados pelo mesmo contribuinte e que
foram parte do mesmo procedimento fiscal.
Ademais, determinou a juntada dos cálculos e das planilhas em diligência à DRF,
bem como que esses demonstrativos fossem encaminhados ao contribuinte para ciência, dando-
lhe a oportunidade de manifestar-se, caso quisesse, no prazo de trinta dias, contados do
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900088/2009-50

recebimento de tais demonstrativos. No mais, a DRJ requereu a juntada de cópia do RAIPI
relativo ao período de apuração em que o crédito presumido fora escriturado.
Não vislumbro nulidade, pois os documentos foram elaborados pela fiscalização
para a emissão do despacho decisório e juntados a posteriori com direito a manifestação do
contribuinte. É caso de aplicação do art. 60 do Decreto n° 70.235/72 (As irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio).
No mais, bem consignou o voto condutor da decisão de piso:
Em se tratando de matéria passível de reparo, saneamento, tal nulidade foi suprida com
a anexação nos autos de todas as planilhas de apuração do crédito presumido de IPI,
faltantes quando do início da análise do presente processo. A providência dada foi a
remessa dos autos à DRF de origem para juntada dos referidos documentos, bem como
para a reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para nova manifestação do contribuinte, se
assim ele o desejasse. Nessa segunda manifestação, restringiu-se o contribuinte a
requerer a aplicação do instituto da repercussão geral quanto à glosa de insumos
adquiridos de pessoas físicas, nada mais dizendo sobre as demais glosas de insumos
havidas. Creio pois superada a questão relativa à nulidade do procedimento fiscal e, por
decorrência, do Despacho Decisório, haja vista que diante da demonstração objetiva dos
cálculos do direito creditório reconhecido, bem como sabedores, julgadora e
contribuinte, que a planilha organizada e elaborada pela fiscalização, resultante da
comparação entre a escrita fiscal do manifestante e o entendimento da RFB sobre o
cálculo do crédito presumido de IPI, nada opôs o contribuinte sobre o suposto
desconhecimento dos insumos glosados. Portanto, a tese de nulidade está plenamente
superada.
Logo, não verifico a ocorrência das hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
Decadência
Sustenta o contribuinte que houve a decadência do direito da Fazenda cobrar
débitos quitados, via compensação, de períodos anteriores a cinco anos, contados
retroativamente à cientificação do despacho decisório.
Assim, o despacho decisório foi emitido em novembro de 2009, por isso estariam
decaídos os fatos geradores até novembro de 2004. Além disso, como o feito foi saneado em
2012, esta data deve servir como novo termo inicial da decadência.
Não há que se falar em decadência do fisco, porquanto os débitos foram
confessados em PER/DCOMP.
A decadência para constituição do crédito tributário pela fiscalização obedece à
regra geral do art. 150, §4°, do CTN, quando se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação e o contribuinte tiver realizado o respectivo pagamento parcial antecipado e sem
que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso de falta de pagamento ou
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo de contagem se dá conforme o art. 173, I, do
CTN.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900088/2009-50

Então, a decadência se volta ao prazo de que dispõe a fiscalização para lançar de
ofício os créditos tributários inadimplidos e não confessados pelo contribuinte em DCTF ou
PER/DCOMP.
No caso em comento, os débitos confessados em PER/DCOMP podem ser
exigidos do contribuinte imediatamente, quando lhe for negada a compensação de forma
definitiva.
Mérito – Concomitância
A Recorrente é titular da ação declaratória no 0002970-02.2006.4.01-3814, em
curso no TRF da 1a Região. A DRJ entendeu que o mérito da controvérsia sobre os insumos que
poderiam gerar o direto ao crédito presumido de IPI foram submetidos à esfera judicial.
Em recurso voluntário, a empresa não nega a existência de concomitância,
contudo requer, com base no RICARF, que sejam aplicados os precedentes vinculantes: Súmula
494 do STJ e REsp 993.164:
(...) a alegada concomitância NÃO IMPEDE que, desde logo, se reconheça o direito ao
crédito presumido de IPI no que tange ao já reconhecido pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça. Na verdade, este ilustre Conselho está adstrito à aludida exegese e, portanto,
deve aplicá-la, sob pena de contrariedade ao seu próprio Regimento. (...)
De fato, na ação judicial mencionada na r. decisão recorrida já se colheu sentença e
acórdão parcialmente favoráveis à ora Recorrente. Ademais, tanto lá quanto neste feito
administrativo foram juntadas cópias de laudo pericial elucidativo e que detalha a
imprescindibilidade de cada insumo no processo produtivo da Recorrente. Não há,
portanto, motivo para, uma vez analisado o mérito, ser refutado o creditamento.
O objeto controvertido é, em síntese:
14. Verificando-se as planilhas demonstrativas do cálculo dos valores acima,
apresentadas pela empresa, constatamos que, não obstante a empresa perfaça os
requisitos legais e, portanto, tenha direito ao benefício do crédito presumido do IPI, a
mesma ainda incorreu em procedimentos em desacordo à legislação sobre a matéria no
momento de apurar o crédito pretendido, como se vê mostrado abaixo.
15. No valor pretendido para o CP do IPI, apurado pela empresa, foram
incluídas as compras de carvão vegetal feitas diretamente de pessoas físicas, não
contribuintes do Pis e da Cofins, em desacordo com o disposto no art 5°, parag. 20, da
IN 315/03. No Termo de intimação, com ciência em 25/06/09, pedimos à empresa que
separasse estas compras de carvão vegetal de pessoas físicas e outros não contribuintes
do Pis e Cofins. Respondeu o contribuinte em 07/08/09 que o carvão adquirido de
pessoas físicas é a maior parcela ou quase todo o valor deste insumo, e que o sistema
de custos da empresa não permite fazer a separação entre compras de contribuintes e
não contribuintes. Por conseguinte, as compras de carvão vegetal serão glosadas em
sua totalidade na apuração do CP do IPI.
16. Também de maneira indevida, a empresa pleiteia créditos de IPI de insumos
que não se enquadram como MP, PI e ME ou que não tiveram seu desgaste em uso
proveniente de contato com o produto em fabricação como preconizado no PN 65/79.
Assim encontramos na relação de insumos, no item de gases, compras de gases tais
como oxigênio gasoso, acetileno, argônio, e outros, utilizados para reforma de panelas
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900088/2009-50

e no laboratório de análises químicas. Portanto, a parcela dos custos relativos a estes
insumos também será glosada na apuração do CP do IPI. Somente serão admitidos
para a apuração do CP do IPI as compras de oxigênio líquido, nitrogênio líquido e
GLP, que atendem aos requisitos de terem sido consumidos por ação de contato físico
direto com o produto em fabricação.
17. No caso da energia elétrica, as planilhas de custo inicialmente apresentadas
pela empresa foram apropriadas com o valor total da conta da Cemig e não apenas da
parcela utilizada no processo industrial, como dispõe a IN 315/03 em seu art. 6°, II.
Na apuração, por parte desta fiscalização, dos valores corretos da base de cálculo
foram desconsiderados os custos de energia elétrica não utilizada diretamente na
produção.
Os pedidos elaborados pela empresa na referida ação são:
Assim, diante do exposto, requer a Vossa Excelência que se digne a:
1- Conceder antecipação dos efeitos da tutela pretendida, no sentido de
suspender a exigibilidade dos créditos tributários compensados pela Autora mediante
aproveitamento de créditos presumidos de IPI, apurados em cumprimento à MP
674/94 e suas reedições e à Lei n° 9.363/96, inclusive no que respeita às situações
discutidas
nos
processos
administrativos
números
13605.000378/99-31,
13605.000018/98-95, 13605.000376/99-14, 13605.000377/99-79 e 13605.000375/99-
43 (cópias dos autos anexas);
2- Julgar procedente o direito da Autora de incluir na base de cálculo do
crédito presumido de IPI, instituído pela Medida Provisória 674/94, mantido por
suas reedições e, finalmente, pela conversão na Lei n° 9.363/96, o valor da aquisição
de todos bens adquiridos para o processo produtivo, inclusive os que, não obstante
não integrarem o produto final, sejam consumidos no processo produtivo, ainda
que adquiridos em operações em que não ocorra incidência, sobre o faturamento
respectivo, da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, e mesmo na hipótese de
produção própria. Bem como declarar que entre as matérias-primas e os
produtos intermediários que geram o crédito presumido de IPI, conforme aludido, se
incluem, entre outros:
2.a- Energia elétrica;
2.b- Gases;
2.c- Combustíveis;
2.d- Lubrificantes;
2.e- Carvão vegetal;
2.f- Coque.
3- Caso não acolhido o pedido de declaração do seu direito de apurar e
aproveitar o crédito presumido de IPI sobre todos os insumos consumidos no processo
produtivo, como pedido sucessivo (art. 289 CPC), requer seja esse direito declarado
em relação aos insumos que entram diretamente em contato com o produto
industrializado (especialmente a energia elétrica) ou mesmo o integram (especialmente
o carvão);
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900088/2009-50

4- Declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da MP 66/02 e da MP
135/03, assim como das correspondentes leis de conversão (10.637/02 e 10.833/03),
bem como declarar a subsistência do crédito presumido de IPI, tal como estipulado na
Lei 9.363/96, e declarar o correspondente direito da Autora a dele usufruir até que
ocorra a sua revogação válida;
5- Caso não acolhido o pedido do item anterior, como pedido sucessivo (art.
289 CPC), requer seja declarado o direito da Autora a apurar e aproveitar o crédito
presumido de IPI à alíquota de 4,04% (quatro inteiros e quatro centésimos por cento)
sobre todos os insumos, conforme itens 2 ou 3 supra (o que for deferido), nos termos
do art. 6°, parágrafo único, inciso I da MP 66/02, e idêntico dispositivo da Lei
10.637/02, após a entrada em vigor de referido dispositivo desta medida provisória,
até a entrada em vigor do art. 14 da MP 135/03;
6- Ainda na hipótese de não acolhimento do pedido deduzido no item 4 supra,
requer, como pedido sucessivo (art. 289 CPC), sem prejuízo do item 5 anterior, a
declaração do direito da Autora ao crédito presumido de IPI sobre as aquisições que
não geram crédito para abatimento do montante devido a título de contribuição ao
PIS/PASEP e de COFINS segundo o regime não-cumulativo, inclusive sobre as
aquisições desoneradas dessas contribuições, entre as quais as aquisições feitas
pessoas físicas e a fabricação própria do insumo;
7- Declarar nulos, por ausência de amparo legal, os atos administrativos
concretizados nas decisões que negaram o direito aos créditos cuja declaração se
requer supra, proferidas nos processos administrativos números (cujas cópias seguem
anexas):
3.a- 13605.000378/99-31;
3.b- 13605.000018/98-95;
3.c- 13605.000376/99-14;
3.d- 13605.000377/99-79;
3.e- 13605.000375199-43.
8- Declarar o direito da Autora de, facultativamente, à sua escolha,
relativamente aos créditos decorrentes da declaração requerida supra, tanto compensá-
los (nos moldes do art. 74 da Lei 9.430/96) com quaisquer tributos devidos à
Secretaria da Receita Federal, quanto executá-los judicialmente, mediante liquidação
da sentença e expedição do correspondente precatório;
9- Declarar o direito da Autora de ceder, nos termos do Código Civil, os
créditos presumidos de IPI que apurar a seu favor;
10- Declarar o direito à correção monetária dos créditos pela utilização da taxa
SELIC, qualquer que seja o modo de sua satisfação, seja por precatório ou por
compensação;
Entendo que toda a análise da legitimidade dos insumos que gerariam o direito ao
crédito presumido de IPI está em debate na esfera judicial. Houve renúncia à esfera
administrativa. É caso de incidência da Súmula CARF n° 1:
Súmula CARF no 1
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.145 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900088/2009-50

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por conseguinte, não conheço a matéria de mérito em virtude da concomitância.
Conclusão
Por isso, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida,
negar provimento.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital